Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA CONTRÁRIA A JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VENCIDAS E VINCENDAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 949 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. TEMA 886 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
1. O condomínio edilício ou geral, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, terá o prazo de 5 (cinco) anos para exercitar a pretensão correlata tanto em face do alienante como do adquirente, sob pena de sua perda, em decorrência do advento do termo final deste prazo prescricional. 1.1. De acordo com o tema Repetitivo 949 do Superior Tribunal de Justiça, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação. 1.2. No caso, a execução de título extrajudicial foi proposta em 16/08/2012, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas entre 10/01/2012 até 15/08/2012, consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil combinado com o Tema 949 STJ.
2. De acordo com o Tema 886 do STJ, entende-se que: a) o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2.1. A legitimidade passiva ad causam do adquirente do imóvel devedor de taxas condominiais se inicia com o conhecimento pelo condomínio da transação que envolveu o adquirente e o alienante. 2.2. No caso em tela, restou incontroverso que o adquirente executado se imitiu na posse do bem imóvel, desde antes do ano de 2010, quando quitou o financiamento correlato junto ao alienante, ao passo que o Condomínio exequente confessou não ter ciência da transação entre o alienante e o adquirente. Assim, é presumida a ciência do condomínio exequente quanto a transação a partir da data em que o credor requereu a inclusão do adquirente no polo passivo da ação de execução. 2.3. Anulada a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido.